Tribunal: TJPA
Processo: 0023679-33.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â REFORMA DA PENA â APLICAÃAO DA ATENUANTE INOMINADA E REDUÃÃO DO PATAMAR UTILIZADO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA â IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado nÃ£o valorou negativamente as circunstancias, fixando pena base no mÃnimo legal (4 anos e 10 dias-multa), motivo pelo qual, incabÃvel, na 2Âª fase de dosimetria, a reduÃ§Ã£o da pena pela atenuante inominada, como requerer a defesa, ante a inteligÃªncia da sumula n. 231 do STJ que dispÃμe âa incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ.Na 3Âª fase, igualmente, nÃ£o hÃ¡ ilegalidade na aplicaÃ§Ã£o do patamar em 3/8, em que o juÃzo a quo, reportando-se ao inteiro teor da sentenÃ§a, restou evidenciado que os apelantes agiram de forma repulsiva e condenÃ¡vel, ameaÃ§ando as vÃtimas e em concurso com outro indivÃduo, privando-as de suas liberdades, mantendo-as como refÃ©ns dentro do automÃ3vel.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: LEONARDO FERREIRA DE JESUS e JEFFERSON AUGUSTO SOUZA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023679-33.2017.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA - APLICAÇAO DA ATENUANTE INOMINADA E REDUÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA - IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado não valorou negativamente as circunstancias, fixando pena base no mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa), motivo pelo qual, incabível, na 2ª fase de dosimetria, a redução da pena pela atenuante inominada, como requerer a defesa, ante a inteligência da sumula n. 231 do STJ que dispõe ¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Na 3ª fase, igualmente, não há ilegalidade na aplicação do patamar em 3/8, em que o juízo a quo, reportando-se ao inteiro teor da sentença, restou evidenciado que os apelantes agiram de forma repulsiva e condenável, ameaçando as vítimas e em concurso com outro indivíduo, privando-as de suas liberdades, mantendo-as como reféns dentro do automóvel.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: LEONARDO FERREIRA DE JESUS e JEFFERSON AUGUSTO SOUZA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023679-33.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

LEONARDO FERREIRA DE JESUS e JEFFERSON AUGUSTO SOUZA DA SILVA
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II e V c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 22.09.2017, os acusados, na companhia de um terceiro, Cleivison Felipe de Sousa Silva, mediante violência e no uso de um simulacro de arma de fogo, próximo à praça da Republica, abordaram um veículo, que fazia transporte de Uber, rendendo motorista e passageira. Ato contínuo, Leonardo tomou direção do veículo e circularam com as vítimas, e após, deixaram-nas na cremação, empreendendo fuga. No entanto, pela velocidade empregada, chamaram a atenção de uma viatura, e em perseguição o carro colidiu com a fachada de duas residências, e ainda tentando empreender fuga, os acusados foram detidos e recuperados os pertences das vítimas.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou CLEIVISON FELIPE DE SOUSA SILVA, JEFFERSON AUGUSTO SOUZA DA SILVA e LEONARDO FERREIRA DE JESUS. Os dois últimos, ora apelantes, foram condenados à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória pugnando pela reforma da pena, para que seja reconhecida a atenuante inominada (genérica), ante a situação social e econômica dos apelantes. Na 3º fase de dosimetria pugnam pela redução do patamar de 3/8 para 1/3 ante a ausência de fundamentação e, consequentemente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Na análise da dosimetria de pena, observa-se que o magistrado não valorou negativamente as circunstancias, fixando pena base no mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa), motivo pelo qual, incabível, na 2ª fase de dosimetria, a redução da pena pela atenuante inominada, como requerer a defesa, ante a inteligência da sumula n. 231 do STJ que dispõe ¿a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Na 3ª fase, igualmente, não há ilegalidade na aplicação do patamar em 3/8, em que o juízo
a quo
, reportando-se ao inteiro teor da sentença, restou evidenciado que os apelantes agiram de forma repulsiva e condenável, ameaçando as vítimas e em concurso com outro indivíduo, privando-as de suas liberdades, mantendo-as como reféns dentro do automóvel.

Nesse sentido, a pena fixada foi devidamente valorada, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais estabelecidos, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

À secretaria para as devidas providencias.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA